Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715337-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR D E S P A C H O Considerando a informação de que o acórdão no 1245585 deu provimento “ao agravo interno para que haja o processamento e julgamento do agravo de instrumento no 0727598-52.2019.8.07.0000” (Id. 15882329 - Pág. 7), aguarde-se o julgamento deste recurso, tendo em vista que, a teor do que dispõe o artigo 1.008 do CPC, poderá implicar na prejudicialidade do presente apelo. P.I. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora